Tribunal: TJSP
Processo: 1047209-39.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autora portadora de púrpura trombocitopênica idiopática que pleiteou tratamento com uso do medicamento Revolade. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Sistema de autogestão que em nada modifica o resultado. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Exclusão

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autora portadora de púrpura trombocitopênica idiopática que pleiteou tratamento com uso do medicamento Revolade. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Sistema de autogestão que em nada modifica o resultado. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico. Cobertura devida. Sentença de procedência que fica mantida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047209-39.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI,
é apelada SEBASTIANA INEZ PEREIRA SERANTOLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047209-39.2018.8.26.0576 -Voto no 39149 - PTS
2
Voto no 39.149
Apelação Cível no 1047209-39.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - CASSI
Apelado: SEBASTIANA INEZ PEREIRA SERANTOLA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autora portadora de
púrpura trombocitopênica idiopática que pleiteou tratamento com
uso
do
medicamento
Revolade.
Negativa
de
cobertura.
Inadmissibilidade. Sistema de autogestão que em nada modifica o
resultado. Providência que se mostrou necessária, diante da
gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Exclusão
invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a
finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico.
Cobertura devida. Sentença de procedência que fica mantida,
majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada, advinda de plano de saúde, interposta por
SEBASTIANA INEZ PEREIRA SERANTOLA em face de CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -
CASSI, julgada procedente pela r.sentença de fls. 394/404 a fim de condenar
a ré a fornecer à autora os medicamento(s)/tratamento(s) indicado(s) na
inicial (Eltrombopag - Revolade 50mg/1 comprimido por dia, enquanto
precisar, sem preferência por marcas, com base no princípio ativo) para o
tratamento da doença autoimune Púrpura Trombocitopenica Idiopática, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047209-39.2018.8.26.0576 -Voto no 39149 - PTS
3
pena de multa diária, em caso de descumprimento injustificado, de R$ 500,00
até R$ 10.000,00, além de desobediência. Condenou ainda a ré ao pagamento
das eventuais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos Reais), atualizados da sentença
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A vencida interpôs embargos de declaração
(fls. 407/408), que foram rejeitados (fl. 413), sobrevindo apelo no qual alega
não aplicação do Código de Defesa do Consumidor por ser entidade de
autogestão. Aduz que, havendo expressa previsão contratual que delimita os
medicamentos cobertos pelo plano de saúde àqueles previstos na lista Limaca,
que é baseada nas previsões da ANS, não pode ser condenada ao custeio de
medicamento não incluído nesta referida lista. Se bate pela excessividade da
multa e pela necessidade da renovação periódica da prescrição médica (fls.
415/424). Recurso preparado (fls. 425/426), respondido (fls. 430/435) e
admitido.
É o relatório.
A sentença não merece modificação.
A autora interpôs a presente ação alegando que
é segurada da ré e que foi diagnosticada com púrpura trombocitopênica
idiopática, sendo prescrito pelo médico o tratamento com o uso do
medicamento Revolade®, o qual se encontra devidamente registrado na
ANVISA. Ocorre que a ré se negou a lhe fornecer tal medicamento.
Inadmissível a postura da ré.
No que concerne à questão da autogestão, tal já
ficou resolvida na sentença, não havendo qualquer motivo que possa causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047209-39.2018.8.26.0576 -Voto no 39149 - PTS
4
modificação no resultado.
No mais, a patologia que acomete a autora é
por demais grave, não dispondo de tempo hábil para postergar seu tratamento,
sendo caso urgente.
Não se olvide, ainda, que se trata de contrato
de adesão, em que as cláusulas são previamente estabelecidas e, portanto, a
interpretação deve ser sempre de forma mais favorável ao aderente.
Assim é que, diante da necessidade e o quadro
de saúde da paciente, além do avanço da medicina e ainda, por se cuidar de
procedimento amplamente difundido pela classe médica, faz-se necessário
acolher-se o que constantemente tem sido decidido pelos tribunais: “O plano
de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo de tratamento será alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está
coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato
de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,
não pode o paciente, em razão da cláusula limitativa, ser impedido de
receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em
que instalada a doença coberta” (Resp. 668.216 SP, Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO).
Não se perca de vista que a ré não pode querer
determinar qual o melhor tratamento para o caso dos associados. Tal critério é
médico, não ficando na disponibilidade seja do associado, seja da empresa de
saúde.
Portanto, sendo indicada a realização do
procedimento médico mais moderno, não há como negar o acesso dele ao
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047209-39.2018.8.26.0576 -Voto no 39149 - PTS
5
Aliás, a autora não está se submetendo a
tratamento desta espécie por sua própria vontade, como se daria por exemplo
no caso de uma cirurgia plástica estética, de forma que o tratameno deve ser
ministrado da forma mais favorável ao paciente e esta circunstância, por si,
não é capaz de excluir a responsabilidade da ré.
Anote-se
que
qualquer
restrição
a
procedimento considerado inafastável para o tratamento de moléstia coberta
pelo plano de saúde é de ser considerada nula de pleno direito, porquanto
coloca o consumidor em situação de iniqüidade, sem embargo de que, por via
transversa, suprime um direito que lhe assiste.
Dessa forma, fica mantida, na íntegra, a
sentença, inclusive quanto à multa.
Tendo em vista o resultado aqui confirmado,
fixo honorários recursais, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majorando-os para R$ 2.000,00 (dois mil Reais).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator